Tribunal: TJMT
Processo: 1016001-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016001-25.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTINA AURELIA DA SILVA ESPIRITO SANTO - CPF: 522.803.651-20 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.226.818/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – PROPOSTA DE ADESÃO E CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLEITO DE REFORMA ACOLHIDA – DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A empresa que comprova a origem do débito questionado e insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age licitamente e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

2.
A juntada da
Proposta de Adesão, Cópia do Documento Pessoal da autora e Faturas
são capazes de comprovarem a origem da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenou a parte Reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

O recorrente sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$1.738,99 – 12/02/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Recorrido, juntando extrato da negativação.

O banco Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida contratou dos seus serviços, sendo o débito questionado oriundo de um cartão de crédito Casas Bahia Visa Internacional não adimplido.

Corroborando com o alegado juntou
Proposta de Emissão de Cartão
– devidamente assinado,
Cópia do Documento Pessoal da Autora e Faturas
- id 115540459 e 115540464)

Frise-se que a parte Autora na impugnação à contestação não impugnou especificamente a proposta de adesão assinada ou comprovou a quitação da obrigação, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento da relação jurídica entre as partes, consigna-se que tampouco apresentou contrarrazões ao recurso inominado interposto pela Reclamada.

Assim, considerando que a juntada de meios de provas realizadas pelo Recorrente, entendo que a contratação restou comprovada, devendo a sentença ser reformada para a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022